Tribunal: TJDFT
Processo: 0729624-54.2018.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-03
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EFEITO SUSPENSIVO OPE LEGIS. GRUPO ECONÔMICO UNIMED. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. Não se amoldando a situação em exame a qualquer das hipóteses previstas nos incisos do parágrafo primeiro do artigo 1.012, do CPC, impõe-se a observância da regra do caput do referido dispositivo legal, a dizer que a apelação terá efeito suspensivo, sendo, a rigor, desnecessário formular qualquer pedido nesse sentido, o que torna igualmente desnecessário qualquer pronunciamento judicial acerca da concessão de efeito suspensivo, com base no § 3o desse dispositivo legal. Logo, o presente apelo deve ser processado com efeito suspensivo ope legis.
2. A jurisprudência dominante deste egrégio TJDFT adota o entendimento no sentido de que a responsabilidade das UNIMEDs é solidária, com fundamento na teoria da aparência, pois apesar de constituírem pessoas jurídicas distintas, são integrantes de um mesmo grupo, constituindo uma rede de assistência médica que atua em todo o território nacional, de forma conjunta e cooperada, o que justifica a responsabilidade solidária de todos os integrantes, independentemente de qual deles foi diretamente contratado. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. Apelo não provido.